Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-29.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FALTA DE ZELO COM A GUARDA DO CARTÃO E FATORES DE VALIDAÇÃO (SENHA E IDENTIFICAÇÃO PESSOA). NÃO DEMONSTRADO. PROVA NEGATIVA IMPOSSÍVEL EM FACE DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14, II DO CDC. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO.
1. Presente a relação jurídica consumerista na hipótese de instituição bancária, que figura na condição de fornecedor de produtos e serviços e correntista, que se enquadra no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os Art. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, bem como o Enunciado 297 do Superior Tribunal de Justiça e a ADI 2591/DF do Supremo Tribunal Federal.
2. A responsabilidade objetiva ao fornecedor dispensa a análise da culpa e só é elidida em casos específicos estipulados em lei: quando houver prova de que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14 caput e §3o da Lei 8.078/1990). Não sendo demonstradas essas excludentes de responsabilidade, o fornecedor responde pelos acontecimentos que decorrem do risco da atividade que desempenha.
3. O Enunciado 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece, ainda, que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias", reconhecendo, assim, a responsabilidade civil das instituições financeiras ante os atos praticados por terceiros em face do consumidor.
4. Apelo da parte Ré objetivando o afastamento da responsabilidade pela fraude bancária com saques e transferência bancárias .
5. Recurso da parte Autora, objetivando a responsabilização exclusiva do Banco e a condenação do Réu ao pagamento de danos morais no importe não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
6. As relações entre a instituição financeira e o correntista são pautadas pela boa-fé, cautela e confiança reciprocamente consideradas. Configura-se falha na prestação do serviço a ausência de diligência do banco que, diante de um cenário de alegada fraude, não se acautela do mínimo de cuidado para evitar o acesso a conta do correntista por terceiros e em contatar a correntista para a confirmação das transações atípicas.
7. O troca do cartão dentro de agência bancária posterior fraude com clonagem de senhas, implicando em diversos saques e transferências bancárias não reconhecidas pela correntista, quando não comprovado que forneceu seus dados pessoais ou descurou do dever de zelo para com o sigilo do segundo fator de autenticação das operações (identificação positiva), não caracteriza culpa exclusiva do consumidor, sendo hipótese de, responsabilidade da instituição bancária, em razão do fortuito interno ocorrido.
8. A mera alegação da instituição financeira que a correntista não foi zelosa com sua senha e identificação pessoal, já que as operações dependem desses dois fatores, desprovida de lastro probatório não pode compelir a consumidora a produzir prova negativa. Ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC).
9. A fraude perpetrada, resultando em saques e transferências do valor disponibilizado em conta da Autora, inclusive com uso de todo o crédito disponibilizado pelo cheque especial, além da contratação de novos créditos, mesmo após o pedido de bloqueio, constituiu muito mais do que meros aborrecimentos. Assim, é devida a indenização pelo dano moral ocorrido, porque avilta a higidez psíquica, que integra o plexo de direitos da personalidade.
10. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral e condenar o Apelado – instituição financeira –a indenizar a Autora do dano extrapatrimonial no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) como medida pedagógica. Inversão do ônus da sucumbência, em desfavor do Réu.
11. Apelação do Réu conhecida e desprovida. Recurso da Autora conhecida e provida. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação.